Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. A possibilidade de purgação da mora na hipótese de despejo por falta de pagamento é regulada pelo artigo 62, da Lei no 8.245/91, que exige o pagamento do débito atualizado em 15 dias, contados da citação, e incluem: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; e c) os juros de mora. Não tendo a locatária adimplido a sua obrigação na forma e no prazo legal, deve o contrato de locação ser rescindido.